Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO FAMILIAR. MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INSUFICIÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. OPOSIÇÃO E LITIGIOSIDADE ENTRE HERDEIROS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PEDIDO USUCAPIÃO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por herdeiras contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, declarando a autora proprietária de imóvel integrante do acervo hereditário de sua genitora, sob alegação de posse mansa, pacífica e com animus domini por período superior ao legalmente exigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva pela ausência de citação do espólio representado por inventariante; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se a posse exercida pela autora configura posse ad usucapionem ou mera detenção decorrente de tolerância familiar e (iv) verificar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, notadamente animus domini, lapso temporal, exclusividade e ausência de oposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação de todos os herdeiros assegura o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prejuízo processual, o que afasta a alegada ilegitimidade passiva, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
4. O recurso impugna de modo suficiente os fundamentos centrais da sentença, atendendo ao ônus de dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.
5. A gratuidade de justiça concedida à autora não é afastada por mera alegação genérica de capacidade financeira, ausente prova robusta apta a infirmar a declaração de hipossuficiência.
6. A posse exercida pela autora até o falecimento da genitora decorre de vínculo familiar e configura mera detenção por tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, inviabilizando o cômputo desse período para fins de usucapião.
7. Após o óbito da proprietária, a posse presume-se compartilhada entre os herdeiros, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, sendo indispensável prova inequívoca de atos de exclusão dos demais, o que não se verificou.
8. O lapso temporal compreendido entre 2014 e 2023 mostra-se insuficiente para a configuração da usucapião extraordinária, ainda que considerada a redução prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.
9. O pagamento esporádico e concentrado de IPTU às vésperas do ajuizamento da ação, bem como despesas ordinárias e pequenas reformas, não constituem atos inequívocos de domínio.
10. A existência de oposição e litigiosidade, evidenciada por tratativas de inventário, reconhecimento do imóvel como bem hereditário e conflitos formalizados, afasta a mansidão e continuidade da posse.
11. A reconvenção não se sustenta diante da ausência de prova da posse anterior da reconvinte, da ocorrência de esbulho, de sua data e da efetiva perda da posse, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A posse exercida por herdeiro sobre bem integrante do acervo hereditário presume-se compartilhada, exigindo prova robusta de atos inequívocos de exclusão dos demais para fins de usucapião. 2. Atos de mera tolerância familiar, despesas ordinárias e reformas de conservação não caracterizam animus domini. 3. A insuficiência do lapso temporal e a existência de oposição e litigiosidade entre herdeiros impedem o reconhecimento da usucapião extraordinária. 4. A reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, não se admitindo presunções.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.203, 1.208, 1.238, caput e parágrafo único, 1.791, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 98, 277, 487, I, 561, 1.010, II e III, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1817242, 0002207-06.2014.8.07.0003, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 08/02/2024; TJDFT, Acórdão n. 1689013, 0720614-43.2019.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.355.307/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/06/2024, Dje 27/06/2024 (Informativo n. 882).